Tribunal: STF
Processo: HC 243387
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Max Henrique Wallison Rodrigues da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 925.371/RO, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Henrique Wallison Rodrigues da Silva (ou Max Henrique Wallison Rodrigues da Silva), apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Rondônia (HC n. 0807561-19.2024.8.22.0000).



    Em 15/1/2024, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (6,065 kg de maconha - fl. 27).



    Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada.



    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso a 164 dias, sem que tenha havido a devida avaliação da substituição da prisão pelas medidas cautelares (fl. 5).



    Menciona que o crime foi praticado sem violência e grave ameaça, que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem residência fixa e trabalho lícito.



    Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório.



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    Da rápida leitura destes trechos do acórdão ora impugnado, não enxergo, de pronto, nenhum constrangimento ilegal (fls. 27/29):



    [...]



    Segundo consta no Boletim de Ocorrência (fls. 07 a 09, ID 24162612) e na denúncia formulado pelo Ministério Público (ID 24162606), a equipe da Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina no km 352.0 da BR 354, no município de Ji-Paraná/RO, se deparou com o veículo do paciente, que transitava muito próximo ao veículo à sua frente, desrespeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), razão pela qual os policiais ordenaram que o paciente parasse, e este, em princípio, não obedeceu, embora depois tenha parado. Já na abordagem, o condutor apresentou exacerbado nervosismo e discurso desconexo em relação às perguntas feitas pela equipe.



    Ao abrir a porta do veículo, notou-se forte odor de maconha, o que motivou uma busca minuciosa, onde os policiais encontraram 7 (sete) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 6,060kg. Ainda de acordo com o Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 19, ID 24162612 e fls.01, ID 24162613) o paciente confirma que buscaria uma “encomenda” e que desconfiava que o material transportado tratava-se de substância entorpecente. Feitas essas considerações, destaco que a prisão preventiva constitui medida excepcional, a ser decretada somente quando ficar concretamente demonstrada a sua real necessidade, conforme preceituam os arts. 312, 313 e 315, todos do CPP. Compreendo que a decisão do magistrado de primeiro grau que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, e assim a manteve, está concretamente fundamentada, dentro dos ditames legais do artigo 93, inciso IX, da CF, pois apontou que estavam presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, sendo, portanto, necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração da prática delitiva.



    Ademais, pontuo que o paciente foi preso em flagrante delito atuando no tráfico de drogas intermunicipal, que é crime apto a aferir, em conjunto com outros elementos, uma suposta habitualidade criminosa, bem como o concurso de pessoas, considerando que em interrogatório o custodiado salientou que “foi a cidade de Ji-Paraná apenas para “buscar uma ‘encomenda’ de uma pessoa cujo nome não sabe declinar” (fls. 19, ID 24162612). De fato, os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva restaram sobejamente demonstrados pela apreensão de 7 (sete) tabletes, cerca de 6.065kg de maconha (fls. 11/12, ID24162613) que, em consonância com a situação fática narrada, demonstra a gravidade concretado delito praticado.



    [...]



    No que tange a avaliação da substituição da prisão pelas medidas cautelares, vislumbro, por ora, ser inaplicável quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Por fim, embora a defesa argumente que o paciente está há cerca de 3 (três) meses preso, verifico a regularidade no decurso temporal do processo, que teve a denúncia recebida no dia11/03/2024 (ID 102683743), pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares avaliado em 22/03/2024 (ID 103227178) e reavaliado em 03/06/2024 (ID 106576246) e audiência de instrução designada para o dia 10/07/2024 (ID 106968017, todos dos autos nº 7000359-84.2024.8.22.0005).



    [...]



    De mais a mais, a providência cautelar perseguida está a exigir uma análise bem mais detalhada do caso.



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau a respeito da situação do paciente e do andamento da ação penal, que deverão ser remetidas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Depois de prestadas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    Preliminarmente, requer-se a concessão de medida liminar para a suspensão da prisão preventiva do Paciente, com a sua colocação em liberdade provisoriamente, ainda que com cautelares diversas da prisão, até o julgamento definitivo do writ.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, revogando-a definitivamente, por falta de fundamentação relativamente ao periculum libertatis.



    Requer, outrossim, a concessão de habeas corpus ex officio, caso, por razão antecedente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes que motivem a sua soltura do Paciente. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 925.371/RO (doc. 10).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator